Tribunal: TJES
Processo: 0000421-15.2017.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000421-15.2017.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIGUEL ARCANJO SIMORA DA SILVEIRA
APELADO: LUIZA CANSIAN e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGENS EM PROPRIEDADE RURAL. ENXURRADA DECORRENTE DE EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DO RÉU. BARRAMENTOS CONSTRUÍDOS PELO PODER PÚBLICO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. FORÇA MAIOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, em razão de alegados prejuízos decorrentes do rompimento de barragens existentes em propriedade rural de sua titularidade, que teriam provocado enxurrada e danos em imóvel vizinho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos experimentados pela autora; (ii) estabelecer se o rompimento das barragens e a consequente enxurrada decorreram de evento climático extraordinário e de obra executada pelo Poder Público, aptos a afastar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, mas exige a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo verificado.
O conjunto probatório confirma a ocorrência de dano na propriedade da autora em decorrência de grande volume de água decorrente de intensa precipitação pluviométrica.
Relatório técnico juntado aos autos indica que os pequenos barramentos existentes na propriedade do réu não foram responsáveis pelos danos a terceiros, apontando como causa do evento a ocorrência de chuva extraordinária, com alto índice de precipitação, associada às características topográficas da região, que favorecem o rápido escoamento superficial das águas.
A prova testemunhal demonstra que as barragens foram construídas pela Prefeitura Municipal em contexto de situação de emergência por estiagem, com o objetivo de garantir abastecimento hídrico para a atividade rural, fato corroborado por documento de pagamento de taxa municipal para utilização de maquinário público.
A conjugação da prova técnica e testemunhal evidencia que o rompimento das estruturas ocorreu em razão de fenômeno natural de força maior, aliado às características do relevo local, inexistindo demonstração de ação ou omissão do réu apta a caracterizar o nexo causal.
A ausência de prova do vínculo causal entre a conduta do demandado e os danos alegados afasta a responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo verificado.
A ocorrência de evento climático extremo, configurador de força maior, associada à inexistência de prova de conduta do réu, afasta o nexo causal e o dever de indenizar.
Demonstrado que as obras existentes no imóvel foram executadas pelo Poder Público em situação emergencial, não se imputa ao proprietário responsabilidade pelos danos decorrentes de seu rompimento quando inexistente prova de contribuição causal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.192.479/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0000421-15.2017.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL ARCANJO SIMORA DA SILVEIRA

Advogado(s) do reclamante: PAULO LUIZ PACHECO

APELADO: LUIZA CANSIAN, ENIVALDO CANSIAN GOMES

Advogado(s) do reclamado: WANDERSON DE ALMEIDA VENTURA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MIGUEL ARCANJO SIMORA DA SILVEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua (id 18032774), que julgou procedente o pedido formulado na presente “Ação de Indenização por dano moral e material”, ajuizada por
LUIZA CANZIAN
, vindo a condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e ainda, de danos materiais, que deverão ser devidamente apurados em sede de liquidação de sentença, e das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ao apresentar razões (id 18032781), a defesa do apelante sustenta a impossibilidade de aplicação da teoria do risco integral ao presente caso, bem como, a necessidade de reconhecimento de fato de terceiro, uma vez que as barragens existentes na propriedade foram construídas pela Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua, em razão de um decreto de situação de emergência por estiagem.

Sustenta ainda, que o magistrado teria deixado de analisar as provas produzidas que demonstrariam que o dano causado na propriedade dos autores/apelados não foi causado por conduta do réu/apelante.

Alega também, que a condenação em danos materiais e morais teria ocorrido de forma
extra petita
, e que o presente “
[...] o caso é de litisconsorte passivo necessário, devendo o julgado sofrer a
regra do art. 115 § único do CPC
”.

Por fim, requer a inversão do ônus de sucumbência.

A defesa da
LUIZA CANZIAN
, em contrarrazões apresentadas no id 18032985, pugna pelo desprovimento do apelo, e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Para tanto, sustenta que “
As fotografias e os depoimentos nestes autos, demonstram, sem qualquer dúvida, a relação de causalidade entre a conduta negligente e imperita do Recorrente, e os danos sofridos pelos recorridos e seus familiares.
”.

Pois bem.

Conforme relatado, a defesa de
MIGUEL ARCANJO SIMORA DA SILVEIRA
sustenta que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação de indenização por danos materiais e morais à
LUIZA CANZIAN
.

Para tanto, alega a impossibilidade de aplicação da teoria do risco integral ao presente caso, bem como, a necessidade de reconhecimento de fato de terceiro, aliado ao fato de as provas produzidas seriam suficientes para demonstrar que o dano causado na propriedade de
LUIZA CANZIAN
não foi causado por conduta do réu/apelante.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente ação indenizatório foi ajuizada por
LUIZA CANZIAN
em face de
MIGUEL ARCANJO SIMORA DA SILVEIRA
, sob a alegativa de que ele teria construído barragens irregulares em sua propriedade, e que em fevereiro de 2017, após forte chuva, as mesmas teriam se rompido, vindo a causar uma enxurrada, que devastou parte do terreno vizinho de propriedade da autora.

Registro ainda, que o magistrado sentenciante, apoiado no entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa, e que as provas produzidas não seriam suficientes para afastar o nexo de causalidade entre a conduta do réu/apelante e os danos alegados pela autora/apelada, julgou procedente o pedido formulado, vindo a condenar
MIGUEL ARCANJO SIMORA DA SILVEIRA
ao pagamento de danos materiais e morais a
LUIZA CANZIAN
.

Entretanto, após a analisar os autos, tenho que o entendimento firmado pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua merece ser reformado.

Nessa quadra, urge salientar que mesmo sob a ótica da responsabilidade civil por danos ambientais, onde é dispensada a prova de culpa de agente, em virtude da adoção da teoria do risco integral, ainda persiste a necessidade de demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DA RÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação civil pública, objetivando a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, bem como à reparação do meio ambiente degradado. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para afastar a condenação da ré à obrigação de fazer. II - O provimento do Recurso Especial, por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025, do CPC/2015, pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, que a questão supostamente omitida foi previamente suscitada nas peças recursais ou se trata de matéria de ordem pública, que foram opostos aclaratórios com indicação expressa da omissão, que a tese omitida seja fundamental para o julgamento e que não exista outro fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido. A ausência de demonstração clara desses requisitos, especialmente se genéricos, impede o conhecimento do recurso por deficiência na fundamentação, conforme a jurisprudência consolidada do STJ. III - Com efeito, "É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade". Aplica-se à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido: RESP 1.595.019/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/5/2017; AgInt no RESP 1.604.259/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2016. IV - Ao que se tem dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos de prova constantes dos autos, reconheceu a responsabilidade civil ambiental da ré para indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, com fundamento na teoria do risco integral e no princípio do poluidor-pagador.
É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal
. V - Verifica-se que o dano moral coletivo da ré decorre diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado, em razão da degradação ambiental provocada pelos acidentes ocorridos entre os anos de 2003 a 2008, cujo nexo de causalidade com as atividades da mineradora foi devidamente caracterizado nos autos, com a comprovação, por meio de relatórios técnicos, do comprometimento da flora, dos recursos atmosféricos, hídricos, do meio edáfico e do meio antrópico da região, sendo desnecessária a comprovação de dor, sofrimento ou de abalo psicológico. VI - Rever as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação do nexo causal entre as atividades da mineradora e os danos ambientais ocorridos, exigiria reexame das provas contidas nos autos, providência, como cediço, inviável na via recursal eleita, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. VII - O acórdão recorrido não discrepa da jurisprudência desta Corte para hipóteses como tais, no sentido de ser possível a condenação por dano moral coletivo ambiental, em ação civil pública, considerando que o aludido dano é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral ou sofrimento coletivo. Desse modo, é de ser aplicado, ao ponto, o óbice da Súmula n. 83/STJ, para ambas as alíneas do permissivo constitucional. VIII - Quanto ao valor da condenação, a título de dano moral coletivo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 /STJ. Em relação a este ponto, o Tribunal Regional, quando julgou os embargos de declaração, enfrentou o tema nos seguintes termos: "o julgado tratou adequadamente da correção monetária e dos juros de mora de acordo com a legislação vigente à época [...]" IX - Todavia, tal fundamentação não foi rechaçada nas razões do apelo nobre, atraindo, como atrai, à espécie, a Súmula n. 283/STF, por analogia. Em que posta nas razões recursais, a pretensão recursal demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte. X - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.192.479; Proc. 2025/0015689-1; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 15/09/2025).

Assim, se o conjunto probatório não for suficiente para demonstrar que o dano não foi causado por uma ação ou omissão do agente, mas sim por um fator externo, deve ser reconhecida a ausência de nexo causal, e, consequentemente, o dever de indenizar.

In casu
, tenho que o dano causado na propriedade de
LUIZA CANZIAN
em razão da descida de um grande volume de água extraordinário (enxurrada) é evidente, conforme demonstram as fotos de fls. 19/21 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 18032770).

Acerca do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, destaco que a defesa de
LUIZA CANZIAN
sustenta que tal evento somente aconteceu em virtude do rompimento de barragens irregulares existentes na propriedade de
MIGUEL ARCANJO SIMORA DA SILVEIRA
, enquanto que ele afirma que não teve culpa no evento, pois as barragens foram feitas pela municipalidade, num cenário de decreto de situação de emergência por estiagem, e que teria ocorrido um evento climático extremo na ocasião.

Por ser oportuno, registro que o Relatório de Descritivo Fotográfico Escoamento Superficial em Propriedade Rural juntado por
MIGUEL ARCANJO SIMORA DA SILVEIRA
, em sede de contestação (fls. 120/130 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 18032770), e que não fora rebatido pela defesa de
LUIZA CANZIAN
, afirma que as barragens existentes no imóvel não foram responsáveis por causar danos a terceiros, mas sim, uma intensa chuva que precipitou em toda região das cabeceiras do Rio Sumidouro e Rio Muqui do Norte,
in verbis
:

6. CONCLUSÃO

Com base nos termos expostos concluímos de forma imparcial que as obras dos pequenos barramentos existente na propriedade do Sr. Miguem Arcanjo Simora da Silveira não foram responsáveis por causar danos às propriedades situadas à jusante. E sim foram causados pela forte chuva que precipitou na região na madrugada do dia 08 para 09 de fevereiro. Pois:

- Considerando a topografia da região (cabeceira do Córrego da Fama) é favorável a um intenso e rápido escoamento superficial das águas;

- Ocorreu uma forte chuva com um alto índice de precipitação 150 mm/hora;

- Considerando que em entrevistas a população do município a ultima vez que choveu com essa intensidade foi no ano de 1989 ou seja, um período de retorno de 28 anos;

- A vazão de escoamento da chuva foi muito alta de 2,14 m3/s;

- Do local mais alto para o início da propriedade dos acusadores possui um desnível de 400 metros em uma distância de 1000 metros o que faz com que a velocidade de escoamento seja muito alta. Causando assim danos por onde a água passar;

- Considerando que os acusadores não respeitam a faixa de área de preservação permanente. Faixa de 30 metros protegida por lei. E local propicio a inundações em períodos de fortes chuvas;

- Considerando que o volume armazenado nas barragens de 232,2 m3 não é passível de causar danos na propriedade de terceiros (a uma distancia inicial de 700 metros lineares) se o rompimento ocorre-se em período sem uma forte chuva.

- Considerando que os pequenos barramentos foram construídos em um período de seca, com objetivo de evitar que os animais morressem de sede;

- Considerando que as outras drenagens da mesma região tiveram a mesma característica (alta vazão e velocidade) também causando danos a outros produtores.

Importante ressaltar assim, a existência de uma prova técnica no sentido de que a região do evento danoso foi atingida por um fenômeno climático extremo, qual seja, tromba d'água, e que tal situação, aliado ao relevo do local, foram a causa do rompimento das barragens existentes na propriedade de
MIGUEL ARCANJO SIMORA DA SILVEIRA
, e, consequentemente, da enxurrada que atingiu a propriedade de
LUIZA CANZIAN
.

Registro, ainda, em relação à suposta irregularidade dos barramentos realizados na propriedade de
MIGUEL ARCANJO SIMORA DA SILVEIRA
, que ao contrário do sustentado pelo magistrado sentenciante, a prova produzida é plenamente capaz de demonstrar a efetiva construção das mesmas pela municipalidade.

Nessa quadra, destaco que a testemunha Márcio Menecuci Minon, então Secretário Municipal de Agricultura à época dos fatos, afirmou que foi o próprio Município de Atílio Vivacqua quem construiu as pequenas barragens na propriedade de
MIGUEL ARCANJO SIMORA DA SILVEIRA
, como medida emergencial para garantir o abastecimento de água, haja vista a decretação de situação de emergência por estiagem (Decreto Municipal nº 396/2015).

Tal situação restou corroborada pelo comprovante de pagamento de taxa municipal para o uso de maquinário da prefeitura de fl. 91 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 18032770).

Assim, ao contrário do sustentado pelo magistrado
a quo
, tenho que o conjunto probatório amealhado durante a instrução processual não é suficiente para demonstrar o dever de
MIGUEL ARCANJO SIMORA DA SILVEIRA
em indenizar os danos causados a
LUIZA CANZIAN
, haja vista a ausência de demonstração de nexo de causalidade entre qualquer conduta do réu/apelante e os danos sofridos pela autora/apelada, eis que os barramentos construídos pelo Poder Público se romperam por um fenômeno natural de força maior.

Ante o exposto,
conheço
e dou
provimento
ao presente recurso
, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante a presente proposta de voto, inverto os ônus de sucumbência, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte apelada, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)